Tribunal: TJDFT
Processo: 0743621-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CIVIL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PAGAMENTOS MEDIANTE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIZAÇÃO COMPROVADA. NÃO EVIDENCIADO EXCESSO DOS DESCONTOS REFERENTES AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OBSERVÂNCIA AO TETO LEGAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DO RECURSO REPETITIVO – TEMA 1.085. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE “CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL” DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. VIABILIDADE DE REVOGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Empréstimos na modalidade consignado: a limitação dos descontos realizados diretamente na remuneração ou proventos do policial militar do Distrito Federal sujeita-se ao previsto na Lei 10.486/2002, com alteração imposta pela Lei 14.131/2021, a qual teria ampliado o limite para 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, abatidas as consignações compulsórias.
II. Posteriormente, com base na Lei 14.509/2022, o referido percentual (trinta e cinco por cento) foi majorado para 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 3o.
III. No caso concreto, a soma dos descontos realizados na folha de pagamento, não exorbita o percentual legalmente previsto, inclusive em relação ao desconto proveniente do contrato de cartão de crédito consignado (percentual exclusivo para amortização de despesas).
IV. Com base no tema repetitivo 1.085 STJ, a limitação de descontos de parcelas não se aplicaria, a priori, aos empréstimos bancários com desconto direto das parcelas em conta corrente, tampouco às dívidas de cartão de crédito, pois estas seriam decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévia autorização e conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados, enquanto perdurar a autorização.
V. Insubsistente, pois, a tese recursal de limitação de 35% (trinta e cinco por cento) sobre os referidos descontos, dada a inexistência de previsão legal, até porque se trata de matéria relacionada ao aludido tema repetitivo.
VI. De outro giro, a cláusula constante no contrato de empréstimo bancário que estabelece o “caráter irrevogável e irretratável até o cumprimento final da obrigação financeira” da autorização para débito em conta caracteriza-se como abusiva, pois estaria em desconformidade com os preceitos tutelados pela legislação consumerista (desvantagem exagerada ao consumidor – Lei 8.078/1990, art. 51, IV, § 1o) e à Resolução 4.790/2020 do Banco Central (revogável a qualquer tempo). No ponto, a sentença merece reforma.
VII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.